Tribunal: TJDFT
Processo: 0030358-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030358-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: KEILA CRISTINE GUIMARÃES BERNARDES, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 16348031). O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 1.021 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS) (ID 20976600). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, as teses recursais ventiladas pelo recorrente dizem respeito à negativa de prestação jurisdicional, à prescrição, e à ilegitimidade para recompor a reserva matemática, assuntos estes não enfrentados no julgamento do referido precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031